Tribunal: STF
Processo: HC 129296
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 



    2. A nulidade arguida na impetração (nulidade da audiência de oitiva de testemunhas) não passou pelo crivo das instâncias de origem. Hipótese em que a imediata análise da matéria acarretaria dupla supressão de instâncias. 



    3. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual, “faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.